Tribunal: STF
Processo: ARE 1380897
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 21, pp. 23/24):



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOSSAS DOMÉSTICAS. DIREITO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO. MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. EXIGÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO PARA APROVAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS. 1. Conforme jurisprudência atualizada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário pode compelir o Poder Executivo a implementar as medidas concretas para assegurar direitos fundamentais, como é o caso dos direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao saneamento básico, previstos nos arts. 5º, caput, 6º, 196 e 225, da Carta Republicana. 2. Ao Poder Público, no caso, os apelados, cabe a implantação de saneamento básico a toda população, responsabilizando-se pela instalação da rede coletora de esgoto e seu tratamento sanitário, evitando que escoe a céu aberto. 3. A Administração Pública responsável pela fiscalização do meio ambiente, não pode demonstrar leniência ante a sistemática destruição do patrimônio ambiental, sendo imprescindível que exercite o seu poder de polícia e impeça toda forma de poluição. 4. Atribui-se ao Judiciário a incumbência de intervenção, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem deveres político-jurídicos que sobre si incidem, vierem a comprometer a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional. 5. In casu, é fato incontroverso que existem milhares de fossas sépticas construídas e em funcionamento em residências da cidade Catalão, sem que o ente municipal ou sua autarquia SAE, ora apeladas, tenham efetuado qualquer tipo de controle sobre a instalação dessas fossas ou exerçam seu poder de polícia na fiscalização das já existentes. Conforme demonstrado, essas fossas são edificadas com inobservância da técnica preconizada na NBR 7229 da ABNT, sendo, na verdade, as denominadas “fossas negras”, que provocam, inevitavelmente, a poluição do solo e do lençol freático, em flagrante prejuízo ao meio ambiente equilibrado e à saúde da coletividade. Remessa necessária parcialmente provida. 1ª apelação cível provida. 2ª e 3ª apelações cíveis conhecidas e desprovidas.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 25, p. 6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 6; e 196, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 27, p. 16):



    “Desse modo, não são legítimos para ordenar o manuseio do dinheiro público o Ministério Público e o Poder Judiciário, pois, ao interferirem no exercício das atividades típicas e privativas da Administração Pública Executiva, ultrapassando suas competências e ferindo a autonomia do Executivo, ou seja, praticando o ativismo judicial.”



    Aduz com a impossibilidade do Poder Judiciário interferir no orçamento do Executivo. Nesse sentido (eDOC 27, p. 17): 



    “O orçamento do Executivo não pode sofrer interferência do Judiciário, pois de responsabilidade única do Legislativo e do Executivo, razão pela qual não cabem as medidas pleiteadas e concedidas pelo Juízo a quo, por invadir área de competência exclusiva, bem como por não se atentar à existência do mínimo existencial.”



    A Vice-Presidência do TJGO inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 282 e 279 do STF (eDOC 32).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 45, p. 1): 



    “Meio ambiente. Ação civil pública. Fossas domésticas. Fiscalização. Obrigação do Município. Recurso extraordinário não admitido com fundamento nas Súmulas 279 e 282 do STF. Agravo que não logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Ausência de prequestionamento. Não há falar em prequestionamento ficto. Matéria tratada pelos dispositivos constitucionais indicados, artigos 165 e 167, que não foi objeto de manifestação do acórdão atacado, em que pese a oposição dos embargos declaratórios. Art. 1022 do CPC não foi objeto de impugnação pelo recurso extraordinário. Alegada violação ao princípio da separação dos poderes ou à discricionariedade do gestor público. Intervenção do Judiciário para efetivar o cumprimento do dever público de garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Necessidade de reexame de matéria fático probatória para afastar a conclusão da Corte de origem quanto à omissão do Município de Catalão no cumprimento de sua obrigação de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, no que diz respeito ao necessário controle da instalação de novas fossas domésticas ou fiscalização das já existentes. Parecer pelo não provimento do agravo.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 21, pp. 25-33):



    “In casu, é fato incontroverso que existem milhares de fossas sépticas construídas e em funcionamento em residências da cidade Catalão, sem que o ente municipal ou sua autarquia SAE, ora apeladas, tenham efetuado qualquer tipo de controle sobre a instalação dessas fossas ou exerçam seu poder de polícia na fiscalização das já existentes. Conforme demonstrado, essas fossas são edificadas com inobservância da técnica preconizada na NBR 7229 da ABNT, sendo, na verdade, as denominadas “fossas negras”, que provocam, inevitavelmente, a poluição do solo e do lençol freático, em flagrante prejuízo ao meio ambiente equilibrado e à saúde da coletividade. 



    Nesse contexto, está caraterizada a omissão do Poder Público quanto ao oferecimento de condições mínimas de saneamento básico para a população local, o que a carreta consequências à saúde pública.



    Ressalte-se a omissão da Administração em efetivar políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a preservação do meio ambiente e da saúde da coletividade autoriza a intervenção do Poder Judiciário, para a imposição de obrigações negativas e positivas, sem que isso configure ingerência nas funções do Executivo.”



    Assim, conforme os fundamentos constantes do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem quanto à pertinência da adoção das medidas de gestão impugnadas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.331.087-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 04.11.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.11.2018)



    Ademais, ainda que superado tal óbice, sobreleva ressaltar que a jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “ RECURSO EXTRAORDINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OFENSA NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 417408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2012)



    Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente